Tribunal: CARF
Processo: 10880.927984/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927984/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.731 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
FOCCAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULAS CARF Nos
80 E 143.
Aplica-se as determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927984/2010-43
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 30653.86923.100307.1.7.02-6270, em 10.03.2007, e-fls. 02-
06, para compensação de débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ no valor original de R$ 138.377,52, o qual atualizado de acordo com a taxa
Selic acumulada(13,41%) atingiu o montante de R$ 156.933,95, relativo ao ano-calendário de
2003, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 09-15:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
credito: R$ 138.377,52 Valo na DIP]: R$ 138.377,52
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 511.928,23
IRPJ devido: R$ 373.550,71
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este calculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 89.364,48
0 crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 10704.45986.151204.1.3.02-8987.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) ,
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
17-18, a qual teve o seguinte Acórdão da 8a Turma da DRJ/SDR no 12-106.875, em 26 de abril
de 2019, e-fls. 115-122:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, NEGAR provimento à Manifestação de Inconformidade,
para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Relatório
[...]
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 14 de junho de 2010 (fls. 16; 113), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 06 de
julho de 2010 (fls. 17 a 18), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Afirma ter apurado Saldo Negativo de IRPJ, correspondente ao ano-calendário
2003, no montante de R$ 138.377,52;
MI.02) Apresenta notas fiscais como comprovantes de retenções;
MI.03) Alega não ter encontrado nenhuma divergência entre DARF, PER/DCOMP,
DCTF e DIPJ, uma vez que a parcela de crédito informada em PER/DCOMP não
confirmada via Despacho Decisório, estar comprovada por meio das notas fiscais
anexadas; e
MI.04) Requer que sejam acatadas as informações constantes de sua manifestação de
inconformidade, para que seja homologado o PER/DCOMP em comento, reconhecendo
a compensação realizada e extinguindo o débito tributário cobrado por meio do processo
em observação.
É o relatório.
Voto
[...]
A lide abrange parcelas de retenções de Imposto de Renda na Fonte parcialmente
confirmadas ou totalmente confirmadas, conforme a planilha-resumo a seguir
reproduzida (fls. 11):

Da situação atual do PER/DCOMP no 30653.86923.100307.1.7.02-6270
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise do Crédito -
Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, a análise das parcelas que
compõem o saldo negativo informado na declaração em litígio apresentou o seguinte
resultado:
[...]
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

Da análise do PER/DCOMP no 30653.86923.100307.1.7.02-6270
Cabem alguns esclarecimentos iniciais.
O art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN) prevê:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2012, autoriza a compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submete-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária, deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de
informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele
comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal –
tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Passo à análise do PER/DCOMP em evidência.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam osarts. 941e942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo art. 7o, e no§1odo art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2003.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2003, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada que somam os seguintes valores:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

Não verifiquei mudança da situação inicial, apresentada via Despacho Decisório. O
montante confirmado de retenções de Imposto de Renda na Fonte continua igual a R$
17.136,23.
CONCLUSÃO
Não restando documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública, voto por negar provimento à manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
É como voto.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, em 27.08.2020, sendo juntado ao
E-Processo em 02.09.2020, e-fls. 135-152, conforme informado na petição endereçada pela
Recorrente à DERAT-SP.(e-fls.469-472), discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual
se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias se deu sob o
amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, e alterada pelas Portarias 1.087/2020 e 4.105/2020, cujos prazos processuais
foram suspensos até 31.08.2020, em virtude da pandemia do coronavírus.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A Recorrente discorre inicialmente sobre a tempestividade do seu recurso.
[...]
II - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
[...]
4. A despeito da então Requerente ter demonstrado a existência de seu direito, cujo
valor do crédito atingia efetivamente R$ 138.377,52, e a regularidade formal do
procedimento adotado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DRF
DERAT SÃO PAULO), por meio do Despacho Decisório No de Rastreamento:
863998094, não reconheceu a integralidade do direito creditório, em virtude de entender
que o contribuinte satisfez, a título de retenções de Imposto de Renda no ano de 2003,
apenas o montante de R$ 17.136,23, em detrimento do total correto de R$ 66.148,22.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

5. Em decorrência do não reconhecimento da totalidade das retenções do imposto de
renda e da imprecisa redução do direito creditório, foi parcialmente homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 10704.45986.151204.1.03.02-8987 e
apurada a existência de valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30.06.2010
[...]
7. Inconformada, a Recorrente apresentou, em 06.07.2010, manifestação de
inconformidade, enfatizando não ter identificado divergências em suas declarações e/ou
registros e que o fundamento adotado no R. Despacho Decisório, como razão de decidir
– inexistência da totalidade do Saldo Negativo de IRPJ apurado no encerramento
de 2003 -, não encontrava suporte no Direito e na realidade fática.
8. A aludida manifestação de inconformidade foi devidamente instruída com a
documentação comprobatória de que a Recorrente suportou o total do IRRF considerado
na composição de seu direito creditório, ou seja, R$ 66.148,22.
[...]
10. Da análise da V. Decisão supra reproduzida, verifica-se, em síntese, que a C. Turma
Julgadora confirmou os termos do Despacho Decisório que não reconheceu, em parte, o
direito creditório da Recorrente, homologou parcialmente a compensação formalizada
no PER/DCOMP n' 10704.45986.151204.1.03.02-8987 e determinou a cobrança do
saldo devedor relativo ao débito tido por não compensado.
11. Com a devida vênia, o V. Acórdão da 8a Turma da DRJ no Rio de Janeiro não pode
prosperar, visto que, diante das provas apresentadas pela Recorrente e das informações
existentes nos próprios bancos de dados da Receita Federal (não apenas aquelas
consultadas na ocasião do julgamento), deveria a C. Turma Julgadora ter determinado a
realização de diligências administrativas, com destaque à intimação do
contribuinte para apresentar documentação suplementar, e não prosseguir com
julgamento visivelmente injusto e impreciso.
[...]
III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA 8a TURMA DE
JULGAMENTO - DRJ NO RIO DE JANEIRO
III - a) Da Incorreta Valoração das Informações e Provas Apresentadas no
Processo e Do Não Prosseguimento das Diligências Administrativas
13. Com efeito, diante da incorreta não aceitação dos documentos apresentados pela
Recorrente, como hábeis e suficientes para o reconhecimento do direito creditório,
deveria a C. Turma Julgadora realizar, de ofício, diligências em seus próprios bancos de
dados, determinar a intimação do contribuinte para apresentar documentação
complementar e da fonte pagadora para prestar esclarecimentos, para afastar, de forma
definitiva, as razões contidas na manifestação de inconformidade.
14. Todavia, consoante atestam (i) as dúvidas suscitadas no julgamento; (ii) os
equívocos verificados na apreciação e valoração da prova apresentada no processo; (iii)
a possibilidade concreta do contribuinte comprovar, por meio de documentos distintos
do informe de retenções fornecido pela fonte pagadora, a satisfação integral do IRRF do
ano de 2003; e (iv) a não observância, na hipótese, do dever administrativo de busca da
verdade material, a realização das referidas diligências seria imprescindível para a
justa solução desta lide e para a devida prestação administrativa, bem como
evitaria a interposição deste recurso.
15. Ressalte-se que, se as notas fiscais acostadas à manifestação de inconformidade não
são suficientes para comprovar, de forma definitiva, a satisfação da totalidade do IRRF,
dúvidas não podem existir de que são documentos emitidos em absoluta
conformidade com a legislação de regência, que atestam a boa-fé do contribuinte
na apuração de seu direito de crédito, indicam, com força probante, a veracidade
das informações nelas contidas e, no mínimo, remetem à necessidade de busca de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

novas informações, quer no que tange à Recorrente, quer no que se refere à fonte
pagadora.
16. Ademais, merece destaque o fato de que o contribuinte não pode ficar adstrito a
um único meio de prova para a comprovação de seu direito, ainda mais quando se
trata de documento cuja elaboração, precisão de conteúdo e apresentação são,
exclusivamente, da competência de terceiro, no caso, a DIRF transmitida pela fonte
pagadora.
Como subsídio aos seus argumentos, cita duas decisões administrativas cujas
ementas são: (i) a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário, na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, e (ii) a escrituração
contábil, para fazer prova a favor do contribuinte, deve estar lastreada em documentos hábeis.
Cita, também, a Solução de Consulta SRRF05a/ RF / DISIT/no 19, de 29.03.2004,
assim como a Súmula Carf no 143.
[...]
21. Em verdade, diversamente do que sustenta o V. Acórdão recorrido, quando afirma a
necessidade da apresentação do informe de retenção fornecido pela fonte pagadora
(DIRF) e entende como definitiva as informações de retenções prestadas pela fonte
pagadora existentes em seus bancos de dados da Receita Federal, as notas fiscais
acostadas aos autos atestam não só que a Recorrente sofreu o ônus do tributo
incidente nas respectivas operações, submetendo as receitas correspondentes à
tributação, como pontuam o momento em que, por expressa disposição legal, foi
transferida à fonte pagadora a obrigação de repassar aos cofres da União Federal
o valor do imposto retido na fonte, sob pena de restar materializado o crime de
apropriação indébita tributária.
22. Sem prejuízo do exposto, a Recorrente, partindo do pacífico entendimento de que
a integralidade de seu Saldo Negativo de IRPJ pode ser comprovada por qualquer
outro meio de prova em direito admitido, junta ao presente recurso cópias dos livros
fiscais e contábeis relativos aos lançamentos correspondentes aos pagamentos das
referidas notas fiscais, bem como dos respectivos extratos bancários que lhe deram
suporte
(docs.
anexos
–
“Doc_Comprobatorios0001.pdf”;
“Doc_Comprobatorios0002.rar”;
e
“Doc_Comprobatorios0003.rar”),
os
quais,
consoante expressa disposição do artigo 967 do Decreto n' 9.580/2018 (Regulamento do
Imposto de Renda), que revogou o artigo 923 do Decreto n' 3.000/1999 (RIR/99),
fazem prova irrefutável a favor do contribuinte, relativamente aos fatos ali
registrados.
[...]
23. Enfatize-se, pela extrema relevância, que os extratos bancários (fornecidos pelo
Banco Bradesco S/A., sucessor, por incorporação, do BCN S/A) comprovam que foram
depositados os valores líquidos das notas fiscais, ou seja, considerando as respectivas
retenções do IRRF:

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

[...]
35. Por ter efetivamente suportado, em 2003, a retenção de imposto de renda no
montante total de R$ 66.148,22, resta evidente, portanto, que o Saldo Negativo de IRPF,
relativo ao mencionado período, atingia o valor original e passível de compensação
tributária de R$ 138.377,52.
36. Deste modo, a existência do crédito pleiteado deverá, quer por força do dever de
busca da verdade material, quer sob pena de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, ser reavaliada por essa C. Corte, em especial mediante a análise das razões
e dos documentos que instruíram a manifestação de inconformidade e o presente
recurso, bem como a conversão do julgamento em diligência.
III - b) Da Integralidade do Direito Creditório
[...]
39. A Recorrente demonstrou documentalmente que suportou o valor total das retenções
de imposto de renda ocorridas no ano-calendário de 2003 e, por decorrência, utilizada
para a composição de seu direito creditório – Saldo Negativo de IRPJ.
40. Deve ser ressaltado que a satisfação do valor não confirmado pelo I. Julgador
Administrativo e a integralidade do crédito compensado são comprovadas, de forma
clara e inequívoca, pelos documentos ora acostados ao presente recurso (docs. anexos –
“Doc_Comprobatorios0001.pdf';“Doc_Comprobatorios0002.rar';e
“Doc_Comprobatorios0003.rar'), os quais atestam que a empresa incorporada pela
Recorrente suportou, durante o ano-calendário de 2003, o IRRF de R$ 66.148,22, e
devidamente submeteu à tributação as correspondentes receitas.
[...]
42. Assim, sendo certa a existência do crédito apontado nos PER/DCOMP’s nos
30653.86923.100307.1.7.02-6270
e
10704.45986.151204.1.03.02-8987,
resta
inquestionável o equívoco cometido pela Autoridade Julgadora, que desconsiderou, para
a identificação do direito da Recorrente, a totalidade das retenções de imposto de renda
ocorrida no ano-calendário de 2003.

IV – DA CONCLUSÃO
44. Está a Recorrente absolutamente convicta que, por qualquer ângulo que se examine
a questão, resta a certeza da improcedência do V. Acórdão recorrido, uma vez que:
a) encontra-se impreciso o não reconhecimento do seu direito creditório, pois a Turma
Julgadora não apreciou, de forma devida, a documentação apresentada pela Recorrente,
que comprova a origem, liquidez e certeza do crédito objeto da compensação efetuada;
b) a 8a C. Turma Julgadora da DRJ/RJ não determinou, como devido, a realização das
diligências administrativas, com destaque à intimação do contribuinte para apresentar
documentação suplementar e da fonte pagadora a prestar esclarecimentos, provas essas
imprescindíveis para que, de forma técnica e conclusiva, fosse julgada a presente lide,
prestada a devida jurisdição administrativa, observado o direito à ampla defesa / devido
processo legal e reconhecido o direito creditório do contribuinte;
c) estão inquestionavelmente comprovadas a origem, liquidez e integralidade do direito
creditório, sendo também certa a necessidade de homologação das compensações
efetuadas pelo contribuinte; e
d) deve a Receita Federal, por força do princípio da verdade material, conferir a
integralidade do direito creditório da Recorrente e não simplesmente aniquilá-lo por
meio de interpretações imprecisas da legislação de regência e da documentação
apresentada pelo contribuinte.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

V - DO PEDIDO
[...]
a) seja determinada a realização de diligências administrativas, nos arquivos da Receita
Federal e nos documentos ora acostados a este recurso, bem como intimada a fonte
pagadora a prestar esclarecimento acerca das retenções efetuadas em seu nome, para a
confirmação das informações prestadas e do valor do crédito da Recorrente;
b) seja reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente; e
c) sejam integralmente homologadas as compensações vinculadas ao presente feito,
afastando-se, por consequência, a exigência de qualquer valor supostamente devido,
[...]
É o relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor original de R$ 138.377,52, relativo ao ano-calendário de 2003, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA –
manteve a decisão do
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO
DA LIDE
D=A-C
R$ 138.377,52
R$ 89.365,53
R$ 89.365,53
R$ 49.011,99

O objeto da lide fica restrito ao valor das parcelas não confirmadas referentes às
retenções na fonte relativas aos códigos de receita 5944 - Retenção de Imposto sobre a Renda
sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas pela Prestação de Serviços Relacionados com
a Atividade de Factoring, no valor de R$ 49.011,99.
Ressalte-se que há uma diferença ínfima de R$ 1,05 nos Pagamentos, que não foi
levada em consideração na análise por ocasião do Despacho Decisório, assim como na decisão
de 1a Instância.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
As alegações da Recorrente estão centradas no fato da DRJ não ter analisado e
validado os documentos por ela apresentados, em sede de Manifestação de Inconformidade,
especificamente as três notas fiscais de prestações de serviços apresentadas(e-fls.66-68),
relativas à fonte pagadora CNPJ no 60.898.723/0001-81, Banco de Crédito Nacional S/A.
A DRJ baseou-se em duas constatações para decidir pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade da Recorrente:
1 – A ausência do Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte fornecido pela fonte pagadora, e
2 – Pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, especialmente nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário de 2003, onde constatou-se a ausência
das retenções na fonte referentes à Recorrente, no valor objeto da lide, ou seja, R$ 49.011,99,
sendo confirmado que o montante de retenções de Imposto de Renda na Fonte continuava igual a
R$ 17.136,23.
Sabe-se que na situação em que o contribuinte não apresenta o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ele se desenquadra do previsto na legislação
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

tributária pertinente ao fato, a qual é reproduzida a seguir por meio dos seguintes artigos do
Regulamento do Imposto de Renda – 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Ressalte-se que o momento adequado para o contribuinte apresentar a prova
documental é na Impugnação ou, no caso, na Manifestação de Inconformidade, precluindo o
direito de apresentá-las em outro momento processual, a não ser que se enquadre em uma das
situações previstas no § 4o, do artigo no 16, do Decreto no 70.235/1972, reproduzido a seguir:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei.
No entanto, o CARF já se manifestou em decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. Veja a seguir:
Acórdão no 9101-004.568 – CSRF / 1a Turma Sessão de 3 de dezembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Considerando a robustez das provas caracterizadas pelas cópias dos documentos
contábeis como o Diário Contábil e Extratos Bancários(e-fls. 209-459), apresentadas em sede de
Recurso Voluntário, por meio dos quais o contribuinte confirma a contabilização e o
recebimento das notas fiscais apresentadas em sede de 1a Instância, é de se aceitá-las, ainda que
em momento posterior à Manifestação de Inconformidade. Caso contrário estar-se-ia violando o
princípio da verdade material, com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, que
direcionam o contencioso administrativo tributário, atualmente adotado em muitas decisões do
CARF .
O posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o contribuinte não
possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o IRRF retido e
recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2009
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e
recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as
retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por
outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência
da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Importa mencionar também a Súmula CARF no 80, a qual permite a dedução do
imposto retido, desde que as receitas correspondentes constem da base cálculo do imposto.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, cujas súmulas 80 e 143
caracterizam-se como um direito superveniente.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.731 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927984/2010-43

Em suma, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte.
Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital